Tribunal: STF
Processo: RE 1398752
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário com agravo interposto em face do acórdão da 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    TAXA DE INCÊNDIO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito - Exercícios de 2003 a 2008 - Município de Tupã - Acórdão não destoante do decidido pelo STF no âmbito do RE nº 643.247/SP em razão da modulação dos efeitos do termo "a quo" nos Embargos de Declaração - Ausentes os pressupostos para a aplicação do art. 1.040, inciso II do NCPC - Caso em que a manutenção do "decisum" por este Tribunal é de rigor - Decisão mantida.



    Foi interposto recurso extraordinário em 18 de julho de 2014, no qual os recorrentes alegaram que houve violação dos artigos 30, III; 144, V, §§ 5º, 6º e 8º; e 145, todos da Constituição Federal. Tal recurso foi sobrestado até o julgamento do RE nº 643.247/MG (leading case do Tema 16/STF), em 19/12/2017.



    Após o julgamento do paradigma acima, o Tribunal prolatou acórdão mantendo a decisão, contrária aos recorrentes, indicando que a modulação de efeitos realizada no Tema 16/STF incidiria no caso em questão. Os embargos foram rejeitados e se peticionou novo pedido de recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional.



    Neste, os recorrentes alegam que a decisão está em desacordo com o RE nº 643.247/MG (Tema 16/STF). Aduz, ainda, que a modulação de efeitos só deve ser realizada em casos de ações ajuizadas após a data de publicação da ata de julgamento (01/08/2017).



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem não aplicou adequadamente a modulação feita nos autos do RE 643.247/MG, quanto à ressalva das ações ajuizadas anteriormente à data de 1º de agosto de 2017.



    No julgamento do RE 643.247/MG, leading case do Tema 16/STF de repercussão geral, de relatoria do Min. Marco Aurélio, o pleno fixou a seguinte tese, publicada no DJe, em 19/12/2017:



    “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”



    Em tal paradigma, foram opostos embargos de declaração, de tal forma que a Corte decidiu modular prospectivamente os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas cobradas, a partir de 1º de agosto de 2017. No entanto, ressalvou-se que tal modulação não incidiria sobre ações ajuizadas anteriormente a tal data, conforme o dispositivo do acórdão:



    “Conheço dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e os provejo para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de 2017 —, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas.”



    Dessa forma, se o contribuinte diligentemente ajuizou ação visando a declaração de inconstitucionalidade da taxa de incêndio objeto da modulação, a modulação a ele não se aplica, devendo ser aplicada a orientação dada por esta Corte no julgamento do mérito do Tema 16, ou seja, deve o Tribunal de origem declarar a inconstitucionalidade da taxa questionada, sem qualquer modulação, ou seja, a nulidade dos lançamentos não estão sujeitas à essa limitação temporal.



    Nesse sentido: RE nº 1.350.632, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/08/2022; RE 1.389.611, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/08/2022; RE 1.385.135, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/06/2022; e RE 1.382.758, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/05/2022.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente